Tribunal: STF
Processo: AP 1307
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 25/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS, delegando ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do seu cumprimento (eDoc. 56).
Em 1º/7/2025, a Polícia Federal encaminhou o Laudo Pericial nº 2190/2023-INC/DITEC/PF (eDoc.68, fls.15-25).
Em 4/11/2025, o Juízo da Vara das Execuções Criminais de São José do Rio Preto/SP comunicou o cumprimento integral do ANPP (eDoc. 73).
Em 12/11/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou aditamento à denúncia, em face de LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP)(eDoc.80).
Na mesma data, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “pela rescisão do ANPP firmado com a ré Lucienne Serafim Nogueira Gois, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”(eDoc.78).
Em 13/11/2025, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República, com o perdimento das horas de serviço prestadas, sob o fundamento de que o cenário indica a prática de crimes mais graves, o que não autoriza o acordo de não persecução penal, e que o aditamento à denúncia implica o descumprimento da cláusula descrita no item 3.5 do acordo .
No mesmo ato determinei o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas à ré (eDoc. 87).
Em 25/11/2025, a ré foi notificada para oferecer resposta prévia ao aditamento à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.308/1990 c/c o art. 233 do RiSTF (eDoc. 99).
A Defesa da ré LUCIENE SERAFIM NOGUEIA GOIS noticiou dificuldade de acesso aos arquivos extraídos do seu telefone celular apreendido, apesar da certidão constante dos autos (eDoc. 71) de que o conteúdo foi disponibilizado aos advogados cadastrados.
Diante do reenvio aos advogados constituídos pela parte ré dos links de acesso ao conteúdo extraído do telefone celular apreendido e armazenado em nuvem (eDoc. 102), o requerimento foi julgado prejudicado em 5/12/2025 (eDoc. 103).
A Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE certificou, em 9/1/2026, a ausência de manifestação da Defesa em relação ao despacho que determinou a notificação da ré LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS, para oferecer resposta prévia ao aditamento à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 108).
Em 14/1/2025, a Defesa de LUCIENE SERAFIM NOGUEIA GOIS requereu o “espelhamento dos dados brutos obtidos pela autoridade policial a partir da extração dos dados existentes no aparelho celular da acusada, os quais deram origem ao Laudo de Perícia Criminal Federal n. 2190/2024- INC/DITEC/PF” (eDoc. 109).
A análise do recebimento do aditamento à denúncia está agendado para a Sessão Virtual da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 20/2/2026 a 27/2/2026 (DJe de 10/2/2026).
Em 11/2/2025, a Defesa de LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS requereu a retirada de pauta da sessão virtual, “para análise e deferimento do pedido de espelhamento dos dados brutos obtidos pela autoridade policial a partir da extração dos dados existentes no aparelho celular da acusada, os quais deram origem ao Laudo de Perícia Criminal Federal n. 2190/2024-INC/DITEC/PF” (eDoc. 111).

É o relatório. DECIDO.

Observo, de início, à Defesa foi assegurado o acesso à integra presentes autos, inclusive aos elementos probatórios que deram fundamento ao aditamento à denúncia oferecido pela Procuradoria-Geral da República.
Desse modo, eventual argumento de que a Defesa não teve, ainda, acesso aos dados brutos extraídos do telefone celular da ré, não se reveste de relevância suficiente para justificar a ausência de apresentação de resposta prévia à acusação. 
A Procuradoria-Geral da República ofereceu a denúncia a partir dos elementos trazidos pela Polícia Federal aos autos (Laudo nº 2190/2023-INC/DITEC/PF e o respectivo apêndice digital), razão pela qual não se pode alegar inobservância do princípio da paridade de armas.
Eventuais novos documentos, não presentes nos autos, que as defesas entendam pertinentes durante a instrução processual penal deverão ser requeridos regularmente. 
Sob outro enfoque, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente